Tribunal: STF
Processo: Rcl 95090
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão

Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por T.G.L.B contra decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (Processo 0070555-66.2025.8.19.0000), que teria usurpado a competência desta CORTE.
Na inicial, o Reclamante deduz as seguintes alegações de fato e de direito (Doc. 1):

“Sendo objetivo, os Reclamantes distribuíram o processo nº 0949688- 58.2024.8.19.0001, junto ao juízo competente da Comarca da Capital deste Estado, postulando indenizações de danos morais e materiais por serem consanguíneos de vítima atropelada e morta por trem de cargas pertencentes a Reclamada MRS LOGÍSTICA S/A, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 01.417.222/0001-77, pessoa jurídica de direito privado e prestadora de serviço público, localizada na Praia de Botafogo, nº 228/sala 1.201-E – Botafogo, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 22.250-040, que é defendida pela Dra. Adriana Astuto Pereira, inscrita na OAB/RJ nº 80.696, www.bicharalaw.com.br . 
O juízo instrutor inverteu o ônus da prova à favor dos Autores. A Reclamada interpôs Agravo de Instrumento nº 0070555- 66.2025.8.19.0000, e a Câmara Cível, por unanimidade revogou a decisão dando provimento ao Agravo de Instrumento, consubstanciado no entendimento ERRADO de que por ser o trem de cargas e a vítima não passageira, não gozariam os Reclamantes dos benefícios do Código de Defesa do Consumidor, tendo sido nele a substância da decisão do juízo de instrução. 
ESTA RECLAMAÇÃO E O RECURSO EXTRAORDINÁRIO FORAM PROPOSTOS PARA DEFENDER QUE AINDA QUE SEJA TREM DE CARGAS, TAL FATO NÃO PODE RETIRAR DIREITOS DOS NÃOUSUÁRIOS DESTE TIPO DE SERVIÇO PERIGOSO, PORQUE O § 6º DO ART. 37 NÃO DIFERENCIA SER O TRANSPORTE DE PASSAGEIROS OU DE CARGAS E QUE ESTE ART. FOI INTERPRETADO ORIENTADO OS TRIBUNAIS DE QUE OS PASSAGEIROS POSSUEM OS MESMOS DIREITOS DOS NÃO PASSAGEIROS, DEVIDO O PERIGO DA ATIVIDADE SER IGUALMENTE PARA AMBOS, E QUE ESTE NORMATIVO DA CONSTITUIÇÃO NÃO PERMITE TAL DISCRIMINAÇÃO.
[...]
Como se observa, o provimento que se pediu foi de exercício de retratação da Câmara Julgadora ou admissão do Recurso Extraordinário para provimento monocrático de exercício de retratação, ou então cassar de vez a decisão. Não consta no pedido impeditivo de que o tribunal não possa inverter o ônus da prova, mas somente ficaria impedido especificadamente e somente de fazê-lo com a errada invocação de que não se aplica o CDC, quando a vítima não for passageira e o trem ser de cargas.
[...]
Por unanimidade, foi negado provimento ao Agravo Interno, mantida então a decisão de negativa de seguimento, o que fará com que matéria desta envergadura não seja apreciada pelo Tribunal Constitucional, deixando de prestar a tutela jurisdicional com a instrução processual, impedindo os Reclamantes de fazerem uso do Código de Defesa do Consumidor, se este STF não resolver a questio. Veja agora a prova do acórdão do Agravo Interno:
[...]
E nesta Reclamatória não se discute mérito, mas tão somente o direito deste Supremo Tribunal Federal fazer subir os autos, para examinar e decidir se o fato de expurgar dos Reclamantes o direito de uso do CDC, seria contrário ao TEMA 130 do RE 591874/MS, visto que a razão fundamental do TEMA foi de interpretar o § 6º do art. 37, aduzindo que este normativo não permite discriminação entre usuário e não-usuário em relação ao direito, ou seja, os direitos que um tem o outro também tem, e no mérito do RE será debatido se fato de ser transporte de cargas, que tem como destino final os consumidores, e a vítima atropelada não ser passageira, poderia ou não retirar dos Reclamantes os benefícios do CDC.”

Ao final, no mérito, requer os benefícios da gratuidade de justiça, bem como ”que seja acolhida a presente Reclamação, para que seja determinado ao Terceiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, a remessa dos autos para este Supremo Tribunal Federal, e que esta Suprema Corte, ao examinar, determine o retorno dos autos a origem para outro julgamento seja realizado do Agravo de Instrumento, fundado no TEMA 130 do STF, ou que este Tribunal Constitucional casse a decisão de forma definitiva para julgamento do próprio Recurso Extraordinário”.

É o relatório. Decido.

A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:

“Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:
I - processar e julgar, originariamente:
[...]
l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”

“Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;
[...]
§ 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”

Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:

“Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
I - preservar a competência do tribunal;
II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;
III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”

Inicialmente, DEFIRO o pedido de assistência judiciária gratuita formulado pela Reclamante, pois não há elementos que possam afastar a presunção de insuficiência de recursos de que trata o parágrafo 3º do art. 99 do CPC.
Sem razão a parte reclamante.
O ato reclamado é o acórdão proferido pelo Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro que negou provimento ao Agravo Interno, mantendo a negativa de seguimento ao Recurso Extraordinário pela aplicação dos Temas 890 e 866 da Repercussão Geral, nos termos da seguinte ementa:

“AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO DA TERCEIRA VICE-PRESIDÊNCIA QUE APLICOU A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL E, COM BASE NOS TEMAS 866 E 890 DO STF, NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. IMPERATIVIDADE DO DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. RECURSO DESPROVIDO.” (eDoc. 12, fl.1)

A Terceira Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro havia negado seguimento ao Recurso Extraordinário, pelos seguintes fundamentos:

“O recurso deve ter seguimento negado, eis que quando se cogita de hipótese de ofensa oblíqua à Constituição Federal, a Suprema Corte já reconheceu não deter o tema repercussão geral. Assim, quando do julgamento do AI nº 746.996/RN-RG, foi consignado que:
[...]
Logo, se não há repercussão geral nas causas em que se sustente situações de mera agressão indireta à Constituição Federal, então, na forma do artigo 1.030, I, “a”, do CPC/2015, não há razão para dar seguimento ao recurso extraordinário interposto. 
Ademais, em se tratando de ofensa aos princípios do acesso à justiça, da dignidade da pessoa humana e da legalidade, a Corte Suprema, ao julgar o ARE nº 950.787RG/SP, paradigma do Tema nº 890 de seu repertório, afastou a presença de repercussão geral, por entender que, mesmo configurada a contrariedade ao aludido dispositivo, esta constituiria violação apenas reflexa à Carta Magna, eis que o julgamento da lide demandaria reexame de fatos e da legislação infraconstitucional. A propósito, o acórdão restou assim ementado: ” (eDoc. 11, fls. 9/10)

No julgamento do Tema 890-RG, ARE 950.787, Rel. Min. LUIZ FUX,  esta CORTE alinhou sua jurisprudência no sentido de que “A questão da ofensa aos princípios da dignidade da pessoa humana, da legalidade, da propriedade e sua função social, do devido processo legal e do acesso à Justiça, quando decorrente de relação contratual, tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009.”.
Como se observa, o Tribunal de origem decidiu em conformidade com a tese fixada por esta CORTE no julgamento do Tema 890 da Repercussão Geral, não havendo que se falar, portanto, em teratologia no ato judicial que se alega violar a competência deste TRIBUNAL. 
Da mesma forma, não há que se falar em usurpação de competência da CORTE, tendo em vista que em face da decisão de inadmissibilidade do Recurso Extraordinário que aplica a sistemática da repercussão geral cabe apenas agravo interno, nos termos do art. 1.030, § 2º, do CPC.
É firme o entendimento do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL no sentido de que “compete ao órgão colegiado ao qual pertence o juízo prolator da decisão de negativa de seguimento a recurso extraordinário com base em tema de repercussão geral proceder, em sede de agravo interno, à análise de adequação entre o teor do provimento concedido pelo órgão de origem acerca do tema constitucional destacado no recurso extraordinário e a tese de repercussão geral firmada por esta Corte” (RCL 73.585 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 26/02/2025).
Assim, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (RCL 6.880 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/02/2013).
Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.
Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.
Publique-se.
Brasília, 20 de maio de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente